Tribunal: STF
Processo: ARE 1568270
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. PIS e Cofins. Substituição tributária. Cigarros e cigarrilhas. Natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Remessa ao Superior Tribunal de Justiça. Inviabilidade. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por entender que a controvérsia acerca do direito do contribuinte de reaver valores de PIS e Cofins recolhidos a maior no regime de substituição tributária, no comércio de cigarros e cigarrilhas, não atrai a competência do STF, devido à ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as razões do agravo são suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada; e (ii) saber se é cabível a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, quando há interposição simultânea de recurso especial e recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os argumentos apresentados no agravo regimental não possuem aptidão para infirmar a decisão agravada no mérito do recurso extraordinário.



    4. O tema relativo ao direito à restituição das contribuições PIS e COFINS recolhidas a maior no regime de substituição tributária, no comércio de cigarros e cigarrilhas, não enseja a competência da Corte, em razão da ausência de ofensa direta ao texto constitucional, configurando matéria de índole infraconstitucional.



    5. A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.033 do Código de Processo Civil, é inviável no presente caso. A exceção à regra de inviabilidade de remessa em interposição concomitante de REsp e RE ocorre apenas quando o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conhecem os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente.



    6. No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial em razão da incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, o que afasta a condição para a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo não provido.